Tribunal: TJDFT
Processo: 0001862-74.2009.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença constante do ID 5055658, pela qual a d. Magistrada sentenciante homologou o plano de partilha apresentado por REGINA MARIA DE OLIVEIRA LOPES E OUTRAS nos autos da Ação de Inventário, que tem por objeto os bens deixados em virtude do falecimento de JOAQUIM LOPES e ANA PAULA OLIVEIRA LOPES, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. Acórdão juntado aos autos sob o ID 13338023, negou provimento ao recurso de apelação. Após a publicação do v. Acórdão, o DISTRITO FEDERAL manifestou a desistência do recurso. É o relatório. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Contudo, após o julgamento do recurso, não é mais permitido à parte recorrente manifestar desistência da pretensão recursal. No caso em apreço, a manifestação de desistência do recurso foi apresentada somente após o julgamento da apelação cível e publicação do respectivo acórdão. Pelo exposto, indefiro o pedido de homologação de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora